Tribunal: TJMT
Processo: 1026639-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026639-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), HEGINO APARECIDO SALES FILHO - CPF: 025.061.981-48 (AGRAVADO), ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR - CPF: 545.167.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI No 14.454/2022. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse, no prazo de 72 horas, o tratamento médico prescrito ao autor, consistente em
Eletroconvulsoterapia
(ECT), pelo período necessário,
sob supervisão
de equipe médica capacitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de
Eletroconvulsoterapia
(ECT) pelo plano de saúde sob o argumento de ausência no rol da ANS; (
ii
) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para aplicação da Lei no 14.454/2022 em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Superior Tribunal de Justiça, nos
REsp
1.886.929/SP e 1.889.704/SP, sob a sistemática dos repetitivos, fixou que o rol da ANS é, em regra, taxativo, admitindo-se exceções nos
casos em que houver prescrição médica, inexistência de substituto terapêutico listado e comprovação científica da eficácia do tratamento, o que se verifica no presente caso.

A
Eletroconvulsoterapia
(ECT) possui respaldo técnico e científico, conforme a Resolução CFM no 1.640/2002, que a indica para transtornos psiquiátricos refratários, incluindo transtorno
esquizoafetivo
, estando ainda recomendada por notas técnicas do
NatJus
nacional.

A Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabeleceu expressamente a possibilidade de cobertura de procedimentos não constantes no rol da ANS, desde que haja prescrição médica e comprovação de eficácia científica, requisitos preenchidos nos autos.

A negativa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, devendo prevalecer
a
indicação médica respaldada em evidências clínicas.

O perigo de dano irreparável está presente diante do agravamento do quadro psiquiátrico do agravado, que apresenta ideação suicida e episódios psicóticos persistentes, sendo urgente a realização do tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de custeio de
Eletroconvulsoterapia
(ECT) por plano de saúde é abusiva quando o procedimento for prescrito por
médico assistente, não houver substituto terapêutico no rol da ANS e houver comprovação científica de eficácia.

A Lei no 14.454/2022 legitima a cobertura de tratamentos não listados no rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998.

O direito fundamental à saúde deve prevalecer sobre cláusulas contratuais restritivas quando presentes urgência médica,
prescrição fundamentada e risco de agravamento do quadro clínico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o e 6o; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no 14.454/2022;
CDC, art.
47; CPC, art. 300 e art. 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.886.929/SP e
REsp
1.889.704/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; TJMT, AC 1053673-81.2020.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 22.08.2023; TJMT, AC 1008982-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale
Sabo
Mendes, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais

n.o 1042889-69.2025.8.11.0041
ajuizada por HEGINO APARECIDO SALES, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar
que
a agravante autorize e custeie, no prazo de 72 horas, o tratamento indicado pelo médico assistente do agravado, consistente em
Eletroconvulsoterapia
(ECT) pelo período que se fizesse necessário,
sob acompanhamento
de equipe médica capacitada.

Inconformada, a agravante sustenta que inexiste cobertura contratual ou legal para o tratamento vindicado, porquanto não incorporado ao rol da ANS e desprovido de comprovação científica robusta de eficácia e efetividade.

Aduz, ainda, que não há recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC, tampouco de órgãos técnicos de renome internacional, circunstância que afasta a incidência da Lei no 14.454/2022.

Argumenta que existem alternativas terapêuticas eficazes já incluídas no rol obrigatório, de modo que não se pode impor à operadora o
custeio de procedimento experimental,
sob pena
de violação ao princípio da legalidade e ao equilíbrio atuarial dos contratos.

Com base nesses fundamentos, requer
eu
a
concessão de efeito suspensivo

ao recurso
e, no mérito, a reforma do
decisum
para indeferir a antecipação de tutela deferida em primeiro grau.

Preparo devidamente recolhido (ID. 308428386).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 308890352).

Devidamente intimad
o
,
o
agravad
o
apresentou contraminuta requerendo o desprovimento recursal
(ID.
311519867
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada e Indenização por Danos
Morais

ajuizada por HEGINO APARECIDO SALES FILHO em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, afirmando
ser
portador de transtorno
esquizoafetivo
e apresenta
r
episódios psicóticos persistentes (delírios persecutórios) não controlados
pelo tratamento medicamentoso, fato agravado pelo
uso de cocaína
.

Sustentou também possuir
histórico de múltiplas internações psiquiátricas
, razão pela qual, d
ada a resistência ao tratamento farmacológico e a persistência dos sintomas psicóticos, a
Eletroconvulsioterapia
(ECT) foi indicada para estabilização do quadro e controle dos sintomas,
por se tratar de
uma opção terapêutica eficaz em casos refratários.

Ainda, salientou que
a solicitação de cobertura para a
eletroconvulsioterapia
foi negada pela GEAP, sob o argumento de que o procedimento não est
aria
listado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, presente nos Anexos I das RN 465/2021 e RN 541/2022.

O Magistrado de origem, ao analisar
os fatos
, entendeu por bem
deferir a tutela de urgência pleiteada
na referida ação
, nos seguintes termos:

“(...) Consoante
a
narrativa da inicial e o documento médico apresentado, a parte autora apresenta transtorno
esquizoafetivo
com episódios psicóticos persistentes e ideação suicida, necessitando urgentemente de
Eletroconvulsioterapia
(ECT – Id. 194220525, pag. 22)

Nesse sentido, em consonância com a jurisprudência deste
E.TJMT
, embora o ECT não esteja expressamente listado como procedimento de cobertura obrigatória, revela-se como método terapêutico na área de psiquiatria,
cujo procedimento, sim, está previsto no rol obrigatório expedido pela Agência Nacional de Saúde (RN 465/2021).

Ademais, destaco que, com o advento da Lei n.o 14.454/22, que alterou a Lei de Planos de Saúde,
passou-se a consignar expressamente que o Rol da ANS não é taxativo
. Isso porque o §13 do art. 10 da Lei n.o 9.656/1998 (plano de saúde privado) prevê que, em caso de tratamento ou procedimento médico prescrito não estar no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que:

a)
exista

comprovação
da
eficácia
, à luz das
ciências
da
saúde
,
baseada

em

evidências

científicas
e
plano

terapêutico
;

O caso dos autos se insere na hipótese disposta no inciso I, § 13o, artigo 10 da Lei n.o 9.656/98, alterada pela Lei n.o 14.454/22, pois a medicação prescrita, conforme relatório médico anexo nos autos (Id. 194220525) e Resolução CFM n.o 2.057/2017,
trata-se de tratamento com reconhecida eficácia terapêutica.

Este E. Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora ou seguradora de saúde não pode se basear apenas na previsão de Resolução Normativa da ANS, que registra diretrizes de utilização para um determinado procedimento, que não podem ser consideradas de forma restritiva, a ponto de superar a indicação médica necessária para identificar qual o procedimento terapêutico mais apropriado ao combate da patologia que acomete o paciente. Cito:

(...)
Ressalto que a demonstração de emergência na realização de um tratamento médico expressamente indicado por médico auxiliar, justifica, inclusive, a não observância dos limites obrigatórios dos planos
de saúde (conforme estabelecido no art. 35-C da Lei 9.656/1998).
Faço referência a uma decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

(...) Ao analisar os autos, constata-se que a autora demonstrou de forma convincente a probabilidade do direito invocado ao apresentar o relatório de suas condições médicas e a solicitação de tratamento encaminhada para a operadora do plano de saúde (pag. 29).

Além disso, os documentos anexos aos autos comprovam a vigência incondicional do plano de saúde contratado pela parte Autora. Isso é reforçado pelo elemento fático-probatório incluído nos autos, eliminando qualquer dúvida sobre o contrato em vigor entre as partes.

Ainda em relação ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, perfaz evidenciado, além de tudo, senão pelo
risco de agravamento do quadro clínico da parte Requerente
, devendo prevalecer neste momento processual o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque a não realização dos procedimentos recomendados pela profissional de saúde poderá implicar em agravamento do estado de saúde física do autor, inclusive levando ao seu falecimento.

Por fim, quanto ao
perigo da irreversibilidade, há de se rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso
, prevalecendo, como dito, a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde do segurado,
sendo certo que eventuais prejuízos de natureza pecuniária suportados
pela
Requerida em decorrência do custeio dos tratamentos médicos indicados para a parte Autora poderão ser recompostos a posteriori, pelos seus próprios meios (Art. 302 CPC)
.

Além disso, conforme dispõe o art. 302 do CPC, na hipótese de o mérito da ação ser improcedente, os danos de natureza meramente patrimonial da parte requerida poderão ser reparados pela parte autora.

Ante o exposto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i)
DETERMINAR
que a parte Requerida
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AUTORIZE e CUSTEIE
, no prazo de até 72 horas, o tratamento indicado pelo médico assistente, consistente em
Eletroconvulsioterapia
(ECT), pelo período que for necessário e indicado pelo médico, a serem realizadas por equipe médica técnica capacitada.

Em caso de descumprimento desta decisão, caberá à autora apresentar orçamento atualizado de clínica/médico/medicamento com capacidade para a realização dos tratamentos requeridos, para análise da
viabilidade de penhora das contas bancárias da ré, a fim de custear o medicamento e sua
aplicação.
”

Contra essa decisão recorre o plano de saúde, sob o argumento de que
inexiste cobertura contratual ou legal para o tratamento vindicado, porquanto não incorporado ao rol da ANS e desprovido de comprovação científica ro
busta de eficácia e efetividade.

Aduz, ainda, que não há recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC, tampouco de órgãos técnicos de renome internacional, circunstância que afasta a incidência da Lei no 14.454/2022.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravado
demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano
através de documentos apresentados
que comprovam ser
ele
beneficiári
o
do plano de saúde firmado com a agravante, além de evidenciar seu diagnóstico e a gravidade do seu quadro de saúde.

Com efeito, embora a Lei n. 9.656/1988 atribua competência à ANS para dispor sobre a amplitude das coberturas, a quem compete elaborar o rol de procedimentos e diretrizes a servir como referência para os planos de saúde, o simples fato de eventualmente o tratamento não
constar
da lista
não assegura legitimidade da recusa praticada
, já que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
REsp
no. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de
terapias com recomendação médica
, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

Para
além disso
, muito embora o agravante teça inúmeras considerações acerca da Estimulação Magnética
Transcraniana
(EMT) e ausência
de comprovação de sua eficácia, a decisão recorrida determinou o custeio do procedimento de
eletroconvulsoterapia
(ECT),
analisando detidamente os documentos apresentados com fundamento na interpretação
mais
favorável ao consumidor, conforme disposto no art. 47 do CDC e com alicerce no princípio da dignidade da pessoa humana e na proteção à saúde.

Assim, a própria confusão realizada pela agravante revela
a fragilidade
de seus argumentos no tocante a existência de
outras
alternativas
terapêuticas eficazes
para o tratamento do agravado.

Destaca-se ainda, que há recomendações dos
NatJus
nacionais, conforme nota técnica
NatJus
/PR 89.581, para imposição do custeio do referido tratamento, bem como comprovação da sua eficácia, nos termos da Resolução CFM no 1.640/2002,
in
verbis
:

“Art. 9o - A

eletroconvulsoterapia

tem indicações
precisas e específicas
, não se tratando, por conseguinte, de terapêutica de exceção.

Parágrafo primeiro -
Suas principais indicações são: depressão maior unipolar e bipolar; mania (em especial, episódios mistos e psicóticos);
certas formas de esquizofrenia (em particular, a forma catatônica), certas formas agudas e produtivas resistentes aos
neurolépticos
atuais; transtorno
esquizoafetivo
; certas condições mentais secundárias às condições clínicas (estados
confusionais
e catatônicos secundários aa doenças tóxicas e metabólicas); certas formas de doença de Parkinson; pacientes que apresentam impossibilidade do uso de terapêutica psicofarmacológica.”
(g. n.
)

Logo, é indevida a negativa do tratamento prescrito quando alicerçada na ausência de cobertura contratual obrigatória, conforme o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar definido pela ANS.

Destarte, eventual disposição contratual que restrinja o alcance das coberturas ao rol fixado pela agência reguladora, seja dos procedimentos, se
ja das diretrizes de utilização,

acaba desvirtuando
a função social do plano, contratado justamente para prover assistência à saúde do beneficiário.

Por essas razões, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando
a necessidade do tratamento
é suficiente a balizar
a sua realização
, sobretudo porque deve o plano de saúde oferecer todos os meios necessários para o efetivo tratamento pleiteado,
sob pena
de se frustrar a expectativa d
e
cura da enfermidade descoberta.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, notadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal.

Desse modo, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presentes a verossimilhança das alegações trazidas
pelo agravado
em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável, diante da possibilidade de agravamento de seu quadro depressivo
e risco de suicídio
.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ––
PACIENTE COM DEPRESSÃO SEVERA– SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO URGENTE COM ELETROCONVULSOTERAPIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS
– NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADDO – FRAGILIDADE DA PACIENTE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas algumas diretrizes a serem observadas.
No caso, restou preenchidas as diretrizes, portanto, deve ser mantida a decisão que reconheceu como abusiva a negativa de realização do procedimento de
eletroconvulsoterapia
, em paciente com depressão severa, com múltiplas tentativas de medicamentos, sem resposta, acompanhado de intensas dores musculares., e indicação médica do tratamento de urgência.
A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
”

(TJ-MT - AC: 10536738120208110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023) (g. n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO -
BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR E QUADRO DEPRESSIO GRAVE – TRATAMENTO COM ELETROCONVULSOTERAPIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS –
MÉTODO COM COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DE EFICIÊNCIA – RECOMENDAÇÃO DE ÓRGÃO TÉCNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pela Segunda Seção (
EREsp
1.886.929 e
EREsp
1 .889.704), entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. No entanto, foram fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista.
3
. No caso, havendo comprovação da eficácia do tratamento de tratamento por
eletroconvulsoterapia
é abusiva a negativa de cobertura de tratamento pela operadora de saúde.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008982-11.2022.8 .11.0041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024) (g. n.)

Assim
, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir o
tratamento

requerido,
sob pena
de submeter o beneficiário do plano de saúde a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, mantendo
incólume
a
r.
decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025